Tribunal: STF
Processo: RE 1272751
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ENTE PÚBLICO CEDIDO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.479.602. TEMA 1.297/RG. REMESSA DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que desproveu agravo interno por concluir que a imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, alcança imóvel que, embora pertencente à União, encontra-se em posse precária de concessionária de serviço público, sendo por ela utilizado na atividade-fim.



    2. A parte embargante aponta divergência do acórdão embargado com o proclamado pelo STF nos seguintes julgamentos: RE 594.015 (Tema 385/RG, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 601.720 (Tema 437/RG), Red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio; e RE 600.867 (Tema 508/RG), Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se imóvel público cedido a concessionária de serviço público é abarcado, para fins de incidência de IPTU, pela imunidade tributária recíproca.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez reconhecida, no RE 1.479.602 (Tema 1.297/RG), a repercussão geral da questão relativa à imunidade tributária recíproca sobre bens públicos afetados à concessão de serviço público, impõe-se a observância das regras concernentes à solução de casos repetitivos sob o regime da repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de divergência parcialmente acolhidos, para tornar insubsistentes as decisões proferidas pelo STF e, considerado o Tema 1.297/RG, determinar a devolução do processo ao TJ, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.